Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701028-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JÉSSICA BARROS DE AGUIAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. CONCURSO PÚBLICO. AGEPEN-DF. EDITAL 01/2014. CONVOÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. ELIMINAÇÃO NA FASE OBJETIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. 1. Afigura-se legal a eliminação dos candidatos excedentes do concurso público para Agente Penitenciário do DF (Edital no 1-SEAP-SSP/2014) após a realização da prova objetiva (primeira fase) do certame, pois verificado que a Administração observou a cláusula de barreira estabelecida no item 2.3 do Edital no 06/2015 (“Os candidatos não classificados nas posições-limite, indicadas no quadro acima, estão eliminados e não terão classificação alguma no concurso público”), cuja previsão é constitucional (STF, RE 635.739/AL – Tema 376/RG). 2. Negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não “viola o artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Ademais, para que se pudesse vislumbrar eventual ofensa ao referido dispositivo legal, seria necessária antes a análise da matéria à luz da legislação local (Leis Distritais 4.949/12 e 6.488/20), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Por fim, indefiro o pedido constante na petição de ID 43647822 e não conheço do recurso especial de ID 43647823, porquanto restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com a interposição do recurso especial de ID 43624477, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020